Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703121-57.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0701199-57.2022.8.07.0007, ajuizada por LUIZA JOSE CORDOVA em desfavor de EVERT MARCINO RIBEIRO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, sob o argumento de que o art. 55, § 3o do Código de Processo Civil prevê que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias se decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Destacou o Juízo Suscitado que a demanda se refere à suposta ocupação indevida de imóvel, cujo contrato de locação está sendo discutido na Ação de Despejo n. 0717498-46.2021.8.08.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga. Ressaltou que o Sr. Evert Marcino Ribeiro figura como requerido nas duas ações e que a apreciação dos requerimentos em ambos os processos perpassa pela averiguação do contrato de locação e eventual sublocação/ocupação indevida, razão pela qual os dois processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto. Dessa forma, declinou da competência para o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Redistribuídos os autos à 1a Vara Cível de Taguatinga, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que não há conexão, nem risco de decisões conflitantes entre os processos n. 0717498-46.2021.8.07.0007, Ação de Despejo, e o processo n. 0701199-57.2022.8.07.0007, Ação de Reintegração de Posse, objeto deste conflito. Relata o Juízo Suscitante que na Ação de Despejo os pedidos deduzidos pela autora referem-se à cobrança de alugueres inadimplidos e ao despejo de PATRÍCIA SANT ANA MARTINS, a qual não figura como parte nos autos da ação possessória. Nesta, previamente distribuída à 2a Vara Cível de Taguatinga, figura como parte requerida, EVERT MARCINO RIBEIRO, sendo o pedido deduzido de reintegração de posse, em decorrência de alegado esbulho possessório. Destaca o Juízo Suscitante que os fatos e fundamentos das duas demandas são diversos, apesar de envolver o mesmo imóvel e, portanto, não guardam conexão entre si. Requer, assim, o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 às 12:24:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora